Tribunal: TJMT
Processo: 0002619-41.2009.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – COMPETÊNCIA DECLINADA - HORAS EXTRAS E REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS – HABITUALIDADE - REFLEXOS NO 13o SALÁRIO, FÉRIAS E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO – VERBAS DEVIDAS ATÉ A EDIÇÃO DA LC No 72/2010 – CONDENAÇÃO IMPOSTA APÓS A EC No 113/2021 - APLICAÇÃO DA EC No 113/2021 DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Lei Complementar Municipal no 014/2002 as horas extras integram a base de cálculo da remuneração e geram reflexos sobre as férias remuneradas, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado.
Entretanto, a Lei Municipal no 72/2010 alterou e acrescentou dispositivos à Lei Complementar 14/2002, prevendo que o pagamento de horas extras “não gerará reflexos no repouso semanal e nem ensejará qualquer direito que não exclusivamente o das horas efetivamente trabalhadas”.
Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Alteração dos juros e correção monetária de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002619-41.2009.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEY ALVES CARVALHO - CPF: 203.684.371-91 (RECORRENTE), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE), SIDNEY ALVES CARVALHO - CPF: 203.684.371-91 (RECORRIDO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023